Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704886-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENATO TAVEIRA DA CRUZ APELADO: CALMOTORS DF VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENATO TAVEIRA DA CRUZ em desfavor do Acórdão n.o 1957040, de ID N.o 67960485, alegando omissão e contradição no julgado. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador